Tribunal: TJPA
Processo: 0801428-76.2021.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10307 - Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801428-76.2021.8.14.0003

APELANTE: LOURDINEIA DE SANTANA QUARESMA

APELADO: MUNICIPIO DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por servidor público municipal contra o Município de Alenquer, visando ao recebimento de reajuste salarial anual previsto na Lei Municipal nº 865/2011 e na Lei Orgânica do Município, argumentando omissão do Executivo em editar decreto regulamentador necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o servidor público tem direito ao reajuste salarial anual na ausência de regulamentação específica exigida pela legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Municipal nº 865/2011 reconhece de forma genérica o direito ao reajuste salarial dos servidores, porém carece de regulamentação específica para sua efetivação.

4.

A ausência de decreto regulamentador impede a aplicação direta do reajuste previsto na legislação, tornando o pedido improcedente.

5.

As fichas financeiras apresentadas pelo autor não são suficientes para comprovar o direito ao reajuste, pois não demonstram eventuais pagamentos incorretos ou descontos indevidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de regulamentação específica inviabiliza a concessão do reajuste salarial previsto na legislação municipal.

2.

A comprovação do direito ao reajuste salarial depende da existência de regulamentação e da demonstração de pagamentos incorretos ou descontos indevidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I. Lei Municipal nº 865/2011; Lei Orgânica do Município de Alenquer, art. 111.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 37 do STF (inaplicável ao caso, segundo o autor).

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação da autora, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LOURDINEIA DE SANTANA QUARESMA
, manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ALENQUER.

Historiando os fatos, a autora ajuizou referida ação relatando, em síntese, que é servidora pública efetiva, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, e que deveria receber reajustes gerais anuais em seus vencimentos, conforme estabelecido na Lei Municipal nº 865/2011, combinado com a Lei Orgânica do Município de Alenquer, todavia, afirma que isso nunca ocorreu.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a prolação da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 16096926):

“(...) Assim, o pleito da autora não encontra abrigo na legislação municipal, razão pela qual o pedido deve ser julgado improcedente.

DISPOSITIVO

Por estes fundamentos, julgo IMPROCEDENTES os pedidos, julgando extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.

Condeno a parte autora em honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais, tornando suspensa sua exigibilidade ante ao deferimento da justiça gratuita.

Sentença não sujeita ao reexame necessário. (...)”

Inconformada, a Autora interpôs o presente recurso de apelação (id. 16096927).

Em suas razões, aduz que o juízo
a quo
se equivocou quando entendeu que o pedido autoral era requerer ao Judiciário o estabelecimento de aumento com o reajuste anual em substituição à lei, esclarecendo que, na verdade, o pleito era compelir o município a reconhecer o teor da sua própria legislação, que já estabelece o reajuste e sua forma, e efetivar a sua aplicabilidade, ante a inércia do ente público no cumprimento da legalidade.

Da mesma forma, argui que houve equivoco quando o juízo relaciona a falta de norma regulamentadora para o disposto no art. 3º da Lei Municipal 865/2011, posto que a atualização e revisão anual tem previsão especifica no art. 6º da citada norma, com indicação expressa do índice a ser aplicado na apuração anual, não sendo necessário, portanto, a regulamentação da legislação.

Defende que o pedido inicial encontra fundamento nos artigos 3º e 6º da Lei Municipal nº 865/2011 e no artigo 111 da Lei Orgânica do Município, e que no presente caso é inaplicável a Súmula 37 do STF.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar procedente o pedido inicial, condenando o Município a implementar o reajuste salarial pleiteado.

O Município de Alenquer não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 16096930.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de exarar parecer (id. 17208521).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não da parte autora ao recebimento do reajuste salarial anual previsto na Lei Municipal nº 865/2011 c/c a Lei Orgânica do Município de Alenquer.

Em suas razões, a autora aduz que o pedido inicial encontra fundamento nos artigos 3º e 6º da lei municipal nº 865/2011 e no artigo 111 da lei orgânica do município, e que no presente caso é inaplicável a Súmula 37 do STF.

Pois bem. Vejamos o que estabelecem os dispositivos legais apontados:

Lei Municipal nº 865/2011

Art. 3º – Ao servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde, respeitando o critério de maior perda ou defasagem em seu vencimento, perceberão reajuste na seguinte ordem:

I – Nível Superior, em até 5% (cinco por cento);

II – Nível Médio, em até 25% (vinte e cinco por cento);

III – Nível Fundamental, em até 20% (vinte por cento|).

(...)

Art. 6º – O Poder Executivo procederá a atualização dos valores previstos no artigo 3º desta Lei, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC da Fundação IBGE ou outro índice que vier a substituí-lo, após o espaço de 12 (doze) meses, respeitando os limites orçamentários e aquele fixado na Lei Complementar n.º 101/2000, exceto em ano eleitoral.”

Lei Orgânica do Município.

Art. 111º - A revisão geral da remuneração dos servidores públicos far-se-á sempre na data de 01 de maio de cada ano, nos termos da lei.

Das transcrições acima, extrai-se que a lei municipal reconhece, de forma genérica, o direito do servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde ao reajuste, isto é, não faz nenhuma menção especifica acerca das particularidades necessárias para o recebimento da vantagem.

Não bastasse isso, da leitura do art. 3º da citada lei não é possível concluir que se trate de reajuste salarial anual.

Dessa forma, seria necessário uma norma regulamentadora especifica para que possa ser dado efetividade aos dispositivos contidos na legislação do Município Apelado.

Nesses termos, na ausência de lei específica sobre as situações que se amoldam a aplicação do reajuste salarial para os servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, não há como acolher o pedido lançado na inicial.

Nesse sentido, colaciono precedente jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DE NORMA REGULAMENTADORA. PAGAMENTO DO ADICIONAL PREVISTO, DE FORMA GENÉRICA, NO REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO E NA LEI ORGÂNICA DE NOVA TIMBOTEUA (LEI MUNICIPAL Nº 07/92). LACUNA INSANÁVEL POR AÇÃO DE COBRANÇA, SENDO O MANDADO DE INJUNÇÃO A VIA ADEQUADA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE. 1- Os Apelantes alegam que são servidores públicos do Município de Nova Timboteua, atuando como Agentes de Combate a Endemias, exercendo suas funções na Unidade Básica de Saúde-UBS, ficando expostos à agentes nocivos à saúde, pelo que pleitearam o adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte porcentual), tendo sido julgado improcedente a ação. 2- Segundo a disposição conceitual contida no art. 189 da Consolidação das Leis do Trabalho, serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os trabalhadores a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. 3-O adicional de insalubridade pretendido está previsto no art. 7º, XXIII da CF/88. Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 19/1998, a referida verba foi excluída dos direitos estendidos aos servidores públicos, contudo, a Emenda Constitucional em epígrafe não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores públicos, apenas permitiu a cada ente federado a edição de legislação específica, responsável pela regulamentação das atividades insalubres e alíquotas a serem aplicadas, em atenção ao princípio da legalidade. 4- O Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que o Ente Federativo poderá estender aos seus servidores o direito à percepção do adicional de insalubridade, na forma estabelecida pela sua legislação local. Com efeito, verifica-se que o pagamento do adicional de insalubridade será considerado devido quando houver a comprovação da prestação de atividade insalubre, bem como, a existência de previsão legal e regulamentação acerca da sua aplicabilidade aos servidores públicos, em observância ao princípio da legalidade (artigo 37, caput, da CF/88). 5- No caso dos autos, o adicional de insalubridade está disposto nos artigos art. 22, § 2º, XIII da Lei Orgânica do Município de Nova Timboteua e no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, das autarquias e das fundações municipais (Lei nº 07/92). Em que pese a legislação em comento reconhecer, de forma genérica, o direito à percepção do adicional de insalubridade, não faz nenhuma menção acerca das peculiaridades necessárias para o recebimento do adicional (critérios, atividades, graus e percentuais de insalubridade). Lacuna insanável por Ação de Cobrança, sendo o Mandado de Injunção a via adequada. 6- Deste modo, não assiste razão aos Apelantes, diante da imprescindibilidade de norma regulamentadora, de forma que não merece reparo a sentença. Precedentes desta Corte. 7- Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.(2018.04350354-56, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-10-22, Publicado em Não Informado (a)

No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“Ressalto que foram juntadas as fichas financeiras, bem como a Lei Municipal de Alenquer. Todavia, saliento que as demonstrações das fichas financeiras não garantem, por si só, o direito de receber o reajuste salarial, uma vez que o autor deixou de apresentar provas de que o Município não paga o valor corretamente, bem como as porcentagens incorretas ou descontos indevidos.

Para além disso, a Lei Municipal que fundamenta o pedido do autor não possui a regulamentação necessária prevista na própria lei, qual seja o Decreto do Poder Executivo, que deveria ter sido editado em trinta dias.

Diante da omissão do Poder Executivo, não há como se compreender que a referida lei possui aplicabilidade.”

Portanto, diante da falta de regulamentação exigida para a lei em comento, escorreita a sentença ao indeferir o pedido da autora, ora apelante.

Ante o exposto, C
ONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela autora,

mantendo a sentença
de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
11
de
novembro
de 20
24
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

Belém, 19/11/2024